Tribunal: STF
Processo: Rcl 74056
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renata Cristina Pereira alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo inobservado, no Processo n. 1001055-09.2023.8.26.0213, os julgamentos proferidos no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG) e na ADI 3.395.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação proposta pela parte ora reclamante, empregada pública, em face do Município de Guará, na qual pleiteia diferenças salariais com fundamento no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará (Lei Complementar Municipal 151/2019) e edital de concurso público. 



    Argumenta que as verbas pleiteadas tem caráter administrativo, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a causa é inteiramente da justiça comum, conforme definido no Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    Aponta a interposição de agravo interno em recurso extraordinário, a que foi negado provimento e determinada, no mesmo ato, a cisão do processo para que as parcelas reputadas pelo órgão reclamado como tipicamente trabalhistas fossem julgadas pela justiça do trabalho.



    Sustenta estar o acórdão de origem em desconformidade com o julgamento da ADI 3.395 e RE n. 1.288.440 (Tema 1.143/RG), uma vez que os pedidos tiveram como fundamento o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará (Lei Complementar nº 151/2019).



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.288.440, definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda em que servidor celetista pleiteia parcelas de natureza administrativa em face do Poder Público. O acórdão restou assim resumido:



    Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.



    (RE 1288440, relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28/08/2023) (grifei)



    Restou assentado naquele julgamento que a definição da justiça competente dá-se de acordo com a matéria de fundo presente na lide. Se a causa de pedir e o pedido forem embasados em norma estatutária, distinta da Consolidação das Leis do Trabalho, a competência será da Justiça Comum, afastando-se a competência material da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I, da Constituição Federal.



    Por sua vez, o ato reclamado, reconhecendo que algumas das parcelas seriam tipicamente trabalhistas, determinou a cisão do processo, remetendo tais parcelas à apreciação da Justiça do Trabalho. Confira-se a ementa do julgado:



    Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário proferido pelo Presidente do Colégio Recursal, conforme art. 1030 do CPC e art. 16 da Resolução nº 896/2023 do TJSP. Pretensão de servidor público municipal celetista do Município de Guará de condenação do Município relativa a direitos trabalhistas (adequação de jornada de trabalho, diferenças salariais, intervalo intrajornada, salário complessivo) e a direito estatutário (progressões funcionais). Tema nº 1143 do STF que prevê a competência da Justiça Estadual apenas para pretensões de natureza administrativa. A cumulação de pedidos somente é possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos conforme art. 327 § 1º CPC. Despacho denegatório que está de acordo com o Tema nº 1143 do STF. Porém, há necessidade de cisão do processo para que a discussão das questões trabalhistas seja apreciada pela Justiça do Trabalho. Agravo improvido, com determinação de cisão.



    No caso dos autos, os pedidos da parte autora fundamentaram-se integralmente em lei municipal que rege os agentes públicos que integram o Magistério Público Municipal, inclusive servidores estatutários. É norma distinta, portanto, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Assim, a matéria é nitidamente administrativa. 



    Observo, inclusive, que o mesmo órgão reclamado já havia reconhecido, em decisão anterior, a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a lide na origem. Confiram-se trechos do julgado:



    Cuida-se de demanda ajuizada por servidora municipal contratada pelo regime celetista em que pretende, com base em lei destinada aos servidores estatutários ou com regime equiparado, a readequação de sua jornada de trabalho e na discriminação de progressões salariais devidas, bem como o pagamento de todas as diferenças vencidas.



    A sentença recorrida decretou a extinção do feito por reconhecimento da incompetência absoluta, entendendo se tratar de matéria afeta à competência da Justiça do Trabalho.



    Ocorre que a matéria em discussão foi objeto de julgamento pelo sistema de Repercussão Geral, em que o STF firmou entendimento consubstanciado no Tema 1143:



    [...]



    Antes da definição pelo STF no Tema 1143 de Repercussão Geral, já havia diversos precedentes, tanto do STF como do E. TJ/SP, fixando a competência da Justiça Estadual quando se estiver diante de relação jurídico-administrativa, isto é, quando o pedido se basear em relação distinta da que prevista na CLT, como no caso, ainda que o servidor seja celetista. Neste sentido:



    [...]



    Dessa forma, de rigor o provimento do recurso inominado interposto pela parte autora, para se decretar a nulidade da sentença, afastando-se a extinção e determinando-se o prosseguimento do feito em seus regulares termos.



    Apesar disso, o órgão reclamado, em posterior análise de agravo interno em recurso extraordinário, determinou a cisão do feito, reputando algumas das parcelas como atinentes ao Direito do Trabalho. 



    Nesses termos, concluo ter o órgão reclamado inobservado o teor do julgamento do Tema 1.143, haja vista que as parcelas vindicadas pela reclamante têm nítido caráter administrativo.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e declarar a competência da Justiça Comum para apreciar e julgar o Processo n. 1001055-09.2023.8.26.0213.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente